Tribunal: TJMT
Processo: 1017141-71.2019.8.11.0000
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017141-71.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PAULO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 521.911.681-91 (ADVOGADO), PAULO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 521.911.681-91 (IMPETRANTE), JOÃO FILHO DE ALMEIDA PORTELA (IMPETRADO), OZIL GONCALVES DE SOUZA - CPF: 025.738.631-90 (PACIENTE), PAULO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 521.911.681-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES
DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
– PRISÃO PREVENTIVA – INCONFORMISMO – PROPALADA INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR [ART. 312, CPP] – NÃO ACOLHIMENTO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – RENITÊNCIA DELITIVA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA – VENTILADO O CABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPOSSIBILIDADE – INEFICÁCIA DAS MEDIDAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
–
ORDEM DENEGADA
.

1. Não há falar em constrangimento ilegal quando a decisão que mantém a preventiva encontra-se fundada em elementos idôneos, evidenciando a necessidade de custódia do paciente para preservação da ordem pública diante da gravidade concreta da conduta do paciente.

2. Incabível a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão quando inexistentes elementos aptos a garantir a operacionalidade e eficácia desses expedientes, à luz da fundamentação declinada para decretar a custódia cautelar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de tutela de urgência, manejado pelo advogado
Paulo Cesar de Oliveira
em favor de
Ozil Gonçalves de Souza
, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, aqui apontada como coatora por manter cautelarmente segregado o paciente, investigado pela suposta prática dos crimes descritos no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e artigo 12 da Lei 10.826/2003.

Inconformado, o impetrante afirma
que a decisão objurgada carece de fundamentação idônea, pois a autoridade apontada como coatora não demonstrou, com base em dados concretos, a presença dos requisitos autorizadores da medida extrema, tampouco a inviabilidade da aplicação, na espécie, das medidas acautelatórias de menor gravidade.

Assim, requer a concessão liminar da ordem, a fim de que seja substituída a prisão preventiva por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), medida que pretende ver confirmada ao fim. Juntou documentos.

A liminar foi indeferida.

Informes devidamente prestados.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda a denegação da ordem.

À pauta, pois.

Cuiabá,

11 de dezembro

de 2019
.

V O T O R E L A T O R

Após exame dos elementos de convicção, verifica-se que a custódia cautelar há de ser mantida.

Com efeito, analisando a decisão atacada, tem-se que, ao lado

da materialidade delitiva e dos indícios de autoria, encontra-se a segregação cautelar ora atacada devidamente lastreada na necessidade de
resguardo da ordem pública
, tendo em vista, conforme consignado pelo juízo de origem, a gravidade concreta do fato em análise, porquanto foram apreendidas
“arma e munição, bem assim porção grande de maconha e outras dezessete de cocaína. Aliás, no endereço foi encontrada balança de precisão e razoável quantidade em dinheiro(...)”
.

Nesse sentido, aliás, o
Enunciado Orientativo nº
25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte informa que “
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”.

Não bastasse, a autoridade de primeiro grau assinalou que o paciente “
(...) tem reiterado na prática de comportamentos desviados eis que responde aos termos das ações penais de código 664204 e 690462 por delitos previstos na lei 10.826/03 e, ainda, registra passagem recente por roubo circunstanciado com emprego de arma em processamento na ação penal 6291-74.2019.811.0064 de código 693815. Ao mais, ressaem dos autos apontamento de se tratar de pessoa que estaria a fornecer armas de fogo para a pratica de crimes de natureza patrimonial marcado pelo emprego de violência e grave ameaça (...)”
(id. 23441482, p. 20/21).

A propósito, nos termos no
Enunciado Orientativo nº 6
deste Sodalício, firmado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência 101532/2015, “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Nessa linha argumentativa, conclui-se que os fundamentos lançados pela autoridade apontada como coatora demonstram a legalidade da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, porquanto calcada em elementos concretos que não só afastam a incidência de medidas cautelares de menor gravidade (art. 319 do CPP) como também permitem constatar motivos pertinentes para justificar a segregação cautelar.

Diante do exposto,
denego
a ordem reclamada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2019